Tribunal: STF
Processo: Rcl 69465
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por WAM Comercialização S/A, em 27.6.2024, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região, na Reclamação Trabalhista n. 0011146-48.2022.5.18.0161, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA AUTÔNOMA. TRAÇO DIFERENCIADOR. SUBORDINAÇÃO. A distinção entre a prestação de serviços com vínculo empregatício e o trabalho desenvolvido de forma autônoma é bastante tênue, constituindo tarefa complexa, sendo seu traço mais representativo a subordinação jurídica a que está sujeito o empregado regido pelas normas celetistas.



    (...)



    DO VÍNCULO DE EMPREGO. DAS VERBAS RESCISÓRIAS



    (...) Negada a existência de vínculo de natureza empregatícia, mas admitida a prestação de serviços, a parte reclamada atraiu para si o ônus probatório quanto à espécie de labor remunerado exercido pelo trabalhador, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a contento. 



    Verifico que a r. sentença analisou adequadamente a presente questão, não comportando quaisquer reparos. Assim, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, e, sobretudo, por comungar com os motivos ali assentados pelo MM. Juízo de origem, adoto como razões de decidir, com a devida vênia, os fundamentos da r. decisão atacada:



    ‘As reclamadas admitem a prestação de serviços, mas negam o vínculo empregatício, sob o argumento de que a reclamante prestava serviços de modo autônomo, aduzindo, assim, defesa indireta, atraindo para si o ônus probatório do fato impeditivo alegado, a teor do arts. 818, da CLT, c/c 373, II, do CPC.



    A reclamante colacionou aos autos conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, que revelam a cobrança de horário e de resultados, bem como de participação em reuniões. (...)



    O disposto pela testemunha utilizada pelas reclamadas como prova emprestada não se coaduna com as extensas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp (IDs 2db3442, f043b84, 8e7b352 e 4e6da1f), cujos traços de subordinação jurídica mais se alinham e convalidam a narrativa lançada pelas testemunhas arroladas e utilizadas como prova emprestada pela reclamante. 



    A bem da verdade, a dinâmica laboral desenvolvida pelos promotores de marketing/captadores transcorreu de forma pessoal, habitual, onerosa e mediante subordinação, atuando na função primeira e indispensável da atividade econômica em foco das reclamadas, sob a direção de seus prepostos, os quais cobravam comprometimento, metas, horários, treinamentos e comparecimento em reuniões, não podendo se fazer substituir, sendo remunerados à base de comissões. 



    Desta forma, resta evidente a atuação da reclamante no processo de venda estruturado pelas reclamadas, de maneira que não as interessava apenas o resultado do trabalho desenvolvido pela autora, mas a forma como este era executado, o que, de par com a circunstância de tornar ainda mais evidente a existência de subordinação, também desvela a presença do elemento fático-jurídico da pessoalidade, característica essa totalmente inconciliável com o tipo de vinculação jurídica sustentada pelas partes rés. 



    Desta forma, é de fácil percepção a fraude engendrada pelas rés, para as quais não lhes interessava tão somente o resultado da atividade da autora, como seria próprio de uma relação autônoma. Ao contrário, desde o início os promotores de marketing/captadores transferem às reclamadas o poder de direção sobre suas atividades, inserindo-se nos fins e objetivos do empreendimento, sendo compelidos a constituir uma pessoa jurídica. 



    Por não terem as reclamadas se desincumbido do ônus processual de comprovar que a relação jurídica de trabalho mantida com a autora não se revestira de cunho empregatício, evidenciando o conjunto probatório justamente o oposto, reconheço o vínculo empregatício estabelecido entre as partes, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, admitindo que a reclamante foi contratada em 27/11/2020, prestando serviços para o grupo econômico na função de promotor de marketing/captador, percebendo comissões sobre vendas de cotas imobiliárias e programa de férias, que resultaram na média de R$4.192,36/mês [R$67.077,75 (transferências bancárias restritas ao pacto laboral - vide ID 401c63a e ss.) / 16 (dezesseis) meses do pacto laboral], conforme abaixo delineado, sendo demitida sem justa causa em 27/03/2022. (omitido) 



    Ante reconhecimento do vínculo empregatício e inexistência de comprovantes de quitação, defiro à reclamante, nos limites do pedido: aviso prévio indenizado (33 dias, conforme Nota Técnica 184/2012 CGRT/SRT/MTE); férias simples com 1/3 de 2020/2021; férias proporcionais com 1/3 de 2021/2022 (04/12); 13º salário proporcional de 2020 (01/12); 13º salário de 2021; 13º salário proporcional de 2022 (04/12 – já observada a projeção do aviso prévio indenizado); e FGTS referente ao período contratual, acrescido da multa de 40%’. 



    Nego provimento” (e-doc. 8).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, o qual aguarda julgamento.



    2. A reclamante relata que “Cleci Carneiro de Sousa ajuizou ação trabalhista (...) que teve como objeto de discussão o vínculo empregatício, alegando que teria sido contratada em 27/11/2020, na função de promotora de marketing, sem anotação em CTPS sendo dispensada em 27/03/2022. Pleiteou pelo vínculo de empregado, alegando preencher todos os requisitos necessários e constantes da CLT. Deu à causa o valor R$ 507.200,69” (fl. 5).



    Informa que “a contratação pela empresa da Reclamada se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria de vendas, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante assinatura de contrato de natureza civil” (fl. 5).



    Alega que, “para a autoridade, a simples pactuação de vínculo diverso do trabalhista seria, por si só, uma fraude, como se as partes não pudessem racionalmente criar regras para reger suas relações jurídicas – algo que é previsto tanto na CLT, (...), quanto no Código Civil (...)” (fls. 15-16).



    Esclarece que, “na decisão impugnada, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Também está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado era uma pessoa natural, sócio de uma empresa constituída antes do início da prestação de serviços” (fl. 16).



    Argumenta que “não há prova de nulidade ou fraude na contratação de natureza civil estabelecida. Fato é que o julgador, de antemão, não reconhece como válida modalidade de contratação alternativa à celetista” (fl. 24).



    Requer seja deferida medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011146-48.2022.5.18.0161, com trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região” (fl. 48).



    No mérito, pede “a cassação do acórdão reclamado, (...) julgando-se improcedente a demanda originária, ou, subsidiariamente, que seja determinado à Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que profira nova decisão, adequando-se aos precedentes firmados na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, no sentido de ser lícita e legítima a relação cível pactuada entre duas pessoas jurídicas distintas e, em consequência, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício” 
(fl. 48).



    3. Em 29.6.2024, a beneficiária, Cleci Carneiro de Sousa, apresentou contestação na presente reclamação, na qual alega que “o grande fundamento para que o vínculo fosse reconhecido, não foi o fato de ser um trabalho terceirizado, ou por estar inserido na atividade fim da empresa, mas sim, em razão da fraude perpetrada na origem da relação, conforme prova oral colhida em audiência” (fl. 2, e-doc. 16). 



    Afirma que “apresentou provas onde o líder cobrava igualmente formas de comportamentos, metas, horários, caso o trabalho dos captadores não fosse eficaz, ficariam até às 22h” (fl. 3, e-doc. 16).



    Anota que “a sentença e o acórdão regional foram proferidos com base em provas robustas que indicaram a presença de subordinação, controle de jornada, metas, punições, e folgas controladas pela empresa. Estes elementos são típicos da relação de emprego conforme os artigos 2º e 3º da CLT” (fl. 4, e-doc. 16).



    Sustenta que “o caso em análise não é de terceirização, mas sim de fraude à legislação trabalhista, legitimamente demonstrada pelo único meio possível, a oitiva de testemunhas” (fl. 12, e-doc. 16).



    Requer “seja negado seguimento à presente reclamação ou, no mérito, julgada improcedente, ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas invocados, nos termos acima expostos” (fl. 14, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho estar pendente de julgamento o agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela empresa reclamante.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Sobre a alegação de descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, melhor sorte assiste à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. O Tribunal Regional manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício da beneficiária com a reclamante, desconsiderando o contrato de “parceria para atividade autônoma de promoção de vendas sem exclusividade” (fls. 84-95, e-doc. 5) firmado entre elas. 



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Oitava Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora